Tribunal: TJDFT
Processo: 0720172-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III E 42, TODOS DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. UTILIZAÇÃO NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, sendo a pena aplicada no mínimo legal, não pode ela ser reduzida pela existência de uma ou de todas as circunstâncias atenuantes, conforme a Súmula 231 do STJ.
2. Embora a Súmula 231 do STJ esteja sendo revisada pela Corte Superior (REsp no 2057181/SE; REsp no 2052085/TO e REsp no 1869764/MS), sua aplicação continua hígida até a decisão acerca do tema.
3. A quantidade e a natureza da droga podem ser utilizadas para valoração da pena-base, conforme art. 42 da LAD ou para a modulação da diminuição da pena fundada no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. No entanto, tal aspecto não pode ser levado em consideração em ambas as fases, para evitar o bis in idem.
4. A expressiva quantidade de entorpecentes revela a capacidade de disseminação em grande escala, sendo incompatível com a aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima.
5. O fato de o agente ter exercido função de “mula” não é justificativa idônea para que a fração de redução seja aplicada no patamar máximo
6. Apelação criminal conhecida e não provida.